Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737091-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo (ID 39319828) para regularizar a representação processual, por 15 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator